Tribunal: TJPA
Processo: 0004872-31.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004872-31.2016.8.14.0067

APELANTE: DAVID BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 129, §9º DO CPB.
1)
PLEITO DE RECUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADAS EM DESFAVOR DO ACUSADO. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. SUMULA Nº 23 DO TJE/PA.
2)
PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR DO ART. 59 DO CPB AVALIADO EM DESFAVOR DO ACUSADO. IMPROVIMENTO. A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, a mesma não se reveste de caráter obrigatório.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DAVID BARBOSA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, pela prática do crime descrito no art. 129, §9º do CPB, fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da sentença, tendo sido o réu beneficiado com a suspensão condicional da pena.

Em suas razões recursais, o apelante demandou pelo redimensionamento da pena base fixada na sentença para o mínimo legal. Subsidiariamente, demanda pela exasperação da pena base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial do art. 59 do CPB avaliada em desfavor do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, na data de 07/07/2017, por volta de 00:15 min., o acusado David Barbosa dos Santos agrediu fisicamente sua companheira Lorena Silva de Oliveira, atirando um ventilador em direção à vítima, acertando-a nas costas e mão.

Em razão dos fatos, a denúncia apresentada pelo
Parquet
foi admitida, tendo sido acusado condenado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo sido cominada a pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, demandou o apelante pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal. Alternativamente, requereu a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo do art. 59 do CPB avaliado em desfavor do recorrente.

Reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que, acertadamente o juízo de piso valorou em desfavor do apelante a
culpabilidade
, haja vista que o réu se utilizou de um ventilador, objeto relativamente grande para atingir a vítima, causando-lhe as lesões corporais; no mesmo sentido, pesou em desfavor do réu os
motivos do crime
por ter o réu cometido o ilícito imbuído de ciúmes; some-se a isso as
circunstâncias do crime
, por ter sido a agressão praticada na frente do filho menor da vítima, razão pela qual, é impositiva a manutenção do
quantum
inicial

de pena fixado pelo juízo de origem no patamar médio de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Ainda nesse ponto, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Ressalta-se ainda, que não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda etapa, não havendo circunstâncias agravantes, deve ser mantida em benefício do acusado a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, no mesmo patamar fixado pelo julgador originário, restando a reprimenda do acusado quantificada em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção
, a qual se torna definitiva por não haver elementos a serem mensurados na fase derradeira.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, bem como, a
sursis
aplicada na sentença recorrida.

Ressalta-se por fim, que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes fixados pela Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 24/11/2023